Tribunal: STF
Processo: HC 221121
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Henrique Gomes contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC nº 766.223/SP.



    A defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal, asseverando que a data-base para a progressão de regime de pena imposta ao paciente deveria ser aquela em que preenchido o lapso temporal necessário (05/05/19), e não a data em que deferida a progressão anterior (26/11/20).



    Acrescenta que “ a morosidade do Poder Estatal bem como o direito do duplo grau de jurisdição, não podem ter qualquer reflexo negativo ao agravante, o que no presente caso, ocorre de forma manifesta.”



    Por tais razões, busca, liminarmente, seja mantido o paciente no regime aberto (situação em que se encontra) e, no mérito, a concessão da ordem para que seja retificada a data-base para fins de progressão do paciente ao regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese do julgado impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. PREENCHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro FELIX FISCHEr, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 



    2. "Em razão da determinação de realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento em que houve parecer técnico favorável, sendo esta a data-base a ser considerada para nova progressão, não obstante o requisito objetivo haver sido preenchido em momento anterior" (AgRg no HC n. 634.186/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O eminente Relator no STJ fez consignar no voto condutor do acórdão o seguinte:



    “O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual para cassar a decisão singular, determinando a realização de novo cálculo de penas, considerando-se, como data-base para a progressão de regime, aquela em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo necessários ao benefício. 



    Nessas circunstâncias, não verifiquei a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016).”



    Tem-se decisão harmonizada com a jurisprudência da Corte, pois a data-base para a progressão de regime será aquela em que o reeducando preencher todos os requisitos legais (art. 112, LEP), não sendo viável a consideração da data do cumprimento do requisito temporal, como termo inicial, tal como pretende o impetrante.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 208484 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 210506 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2022).



    No caso em debate, não há qualquer ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia a ser sanada. As instâncias antecedentes consideraram como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Tendo em vista a necessidade de elaboração de laudo criminológico fundamentado em elementos concretos pelo juízo da execução, o cumprimento do requisito subjetivo somente ocorreu após a juntada do desse documento.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: HC nº 180.151, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 26/3/20, HC nº 188.804, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/8/20 e HC nº 174.654 MC Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente